Tribunal: TJSP
Processo: 1003460-07.2024.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Apelação Cível – Pretensão recursal de provimento do recurso com julgamento de improcedência total da demanda – Ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença – Recurso não conhecido nessa parte – Conhecimento apenas quanto ao pleito subsidiário referente ao termo inicial do pagamento do adicional de insalubridade – Legislação municipal que não permite emprestar efeitos

Ementa:
Apelação Cível – Pretensão recursal de provimento do recurso com julgamento de improcedência total da demanda – Ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença – Recurso não conhecido nessa parte – Conhecimento apenas quanto ao pleito subsidiário referente ao termo inicial do pagamento do adicional de insalubridade – Legislação municipal que não permite emprestar efeitos retroativos ao laudo pericial – Inteligência dos artigos 3o e 4o da Lei Municipal no 2.278/05 – Incidência do PUIL no 1.954/SC do C. STJ – Provimento do recurso que enseja a redistribuição do ônus da sucumbência – Recurso conhecido em parte e provido na parte conhecida.